Tribunal: TJSP
Processo: 1009885-87.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Inadmissível omissão quanto à transferência de titularidade de veículo. Ato próprio dos vendedores que não vincula a instituição financeira. Desfazimento do negócio. Necessária a devolução, à autora, dos R$ 9.400,00 pagos a título de entrada. Valores atrelados ao financiamento que seriam de responsabilidade da financeira, com quem o polo ativo fez acordo, já quitado.

Ementa:
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Inadmissível omissão quanto à transferência de titularidade de veículo. Ato próprio dos vendedores que não vincula a instituição financeira. Desfazimento do negócio. Necessária a devolução, à autora, dos R$ 9.400,00 pagos a título de entrada. Valores atrelados ao financiamento que seriam de responsabilidade da financeira, com quem o polo ativo fez acordo, já quitado. Dano moral in re ipsa configurado, a subordinar apenas os réus reveis. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.